Tribunal: STF
Processo: HC 246935
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Filipe Mendes Menezes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DOS FATOS. TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. AMEAÇA A ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O decreto preventivo está motivado na garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos apurados, pois o ora agravante é acusado de fazer o transporte de duas toneladas e meia de maconha, o que indica concretamente a ameaça ao meio social, diante da traficância em larga escala. 



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 933.700 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que no caso em exame, como bem asseverou o Superior Tribunal de Justiça, a segregação cautelar está devidamente fundamentada. Cito o seguinte trecho do ato impugnado (grifei):



    O juiz sentenciante decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:



    A droga apreendida estava escondida na parte superior da carga do caminhão conduzido por Filipe e pesava 2.540 kg (duas toneladas e meia de maconha - cf. laudo de constatação provisória de fls.30). ao ser indagado, o autuado Filipe admitiu que transportava produto de natureza ilícita e que era contratado por Jordão (pessoa já conhecida nos meios policiais pelo envolvimento com tráfico de drogas). Ao acessarem as conversas de whatsapp entre Filipe e Jordão (acesso autorizado pelo autuado Filipe ao seu aparelho celular) ficou evidente que Jordão viajava na frente de Filipe, motivo por que foi irradiado via COPOM alerta para procederem sua abordagem, o que foi realizado na cidade de Alfredo Marcondes na companhia de João Pereira Dias Filho.



    [...]



    Os autuados foram surpreendidos, por Policiais Militares, realizando o transporte de drogas, Filipe trazendo a droga em seu caminhão e João e Jordão atuando como “batedores” do transporte da droga, viajando à frente e passando coordenadas a Filipe para que a viagem transcorresse de forma segura. tais informações foram confirmadas por Filipe e certificadas por meio de troca de mensagens entre Filipe e Jordão via whatsapp. A propósito, vale citar que o caminhão partiu da cidade de Dourados/MS com destino a Campinas/SP, portanto, fazendo incidir ainda a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06. A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 28/29 e pelo laudo de constatação provisória de fls. 30, pelos depoimentos dos policiais que atuaram na abordagem dos infratores. Considerando a natureza da droga, tem-se que a quantidade apreendida é elevada (duas toneladas e meia), patente, portanto, a traficância. Dado o volume de drogas e sofisticação dos autuados, extrai-se a gravidade concreta. [...] Nesse contexto, a prisão preventiva revela-se necessária para garantia da ordem pública e para evitar reiterações criminosas. Ademais, a pena abstratamente cominada aos delitos autoriza a prisão preventiva, consoante artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Como se verifica, o decreto preventivo está suficientemente motivado na gravidade dos fatos apurados, pois o recorrente fazia o transporte de duas toneladas e meia de maconha, em seu caminhão, o que indica concretamente a ameaça ao meio social, com a distribuição em larga escala de entorpecentes. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.



    Destaque-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta do agente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio):



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente